Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002630-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3581-50 (AGRAVANTE), IVO LUIZ RUARO - CPF: 217.962.380-15 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, §1o DO CPC, BEM COMO A INCIDÊNICA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PLANOS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 523, § 1o DO CPC E DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMETO DE SENTENÇA – PENALIDADE DIRETAMENTE DECORRENTE DA RESISTÊNCIA MANIFESTADA NA FASE DE CUMPIMENTO DE SENTENÇA -
DIFERENÇA DE SALDO DE POUPANÇA DOS PLANOS ECONÔMICO VERÃO, COLOR I E COLLOR II – REAJUSTE DEVIDO – ÍNDICES DE CORREÇÃO – PERCENTUAL ESTABELECIDO COM BASE NO IPC – TEMAS 303 E 304 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A multa a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 523, §1o, do CPC/2015) será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 506.688/SE – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/04/2017, DJe 12/05/2017). 2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. (STJ - Segunda Seção - REsp no 1.392.245/DF – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão - Julgado em 8/4/2015 - DJe de 7/5/2015). 6. A liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, quando não é possível ao exequente apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§2o do art. 509 e art. 513 ss do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de “
Expurgos Inflacionários
”, já em fase de cumprimento de sentença

(Proc. no
0001141-83.2011.8.11.0035
), ajuizada contra o agravante por IVO LUIZ RUARO,
que determinou a incidência da penalidade de multa e honorários advocatícios do 523, §1o, do CPC, bem como a incidência dos expurgos inflacionários subsequentes com a devida a correção monetária nos importes de 84,32% (março/1990), 44,80% (abril/1990), 7,87% (maio/1990), 12,92% (julho/1990) e 21,87% (fevereiro/1992), com correção monetária pelo IPCA/IBGE até a vigência da Lei n° 8.177, de 01/03/1991 e, posteriormente, pelo índice a base do INPC, apurado pelo IBGE, com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

O Banco/agravante defende a inaplicabilidade da multa do artigo 523, §1o do CPC, pois, segundo entendimento do eg. STJ, “por meio do julgamento do Recurso Especial no 1.247.150/STJ, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos, TEMA 482, “A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”

Defende a impossibilidade da inclusão dos planos econômicos na atualização dos débitos, em razão da ausência de pedido expresso nesse sentido pelo IDEC, bem como “da falta de contraditório sobre a exigibilidade desses outros planos econômicos na fase de conhecimento, a inclusão dessa verba em sede de liquidação e execução de sentença ofende a coisa julgada (art. 503 do CPC) e configura indevida modificação da sentença na fase de liquidação (art. 509, §4o, do CPC)”.

Relata que, ainda que a correção monetária seja matéria de ordem pública, passível até mesmo de ser deferida pelo Juízo independentemente de postulação da parte, o pagamento de expurgos inflacionários merece tratamento diferenciado, portanto, “quisesse a inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II, caberia ao IDEC ter formulado pedido explícito de inclusão desses planos subsequentes na atualização monetária dos expurgos pleiteados, o que não foi feito, na medida em que o objeto da ação civil pública foi unicamente o plano Verão” e, ainda que “estão pendentes de discussão quanto a existência de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança especificamente durante os Planos Collor I e II”

Aduz que “c
ausa repulsa ao direito, ao elementar senso de justiça e à segurança jurídica que, índices de correção monetária de índices expurgados dos planos econômicos subsequentes, que em momento algum do processo foram discutidos e, portanto, questionados, possam ser incluídos em sede de liquidação de sentença, de forma unilateral, máxime quando não previstos na sentença coletiva”.

Pede, pois, o provimento do recurso para “
reformar a decisão agravada, para que sejam excluídos dos cálculos os valores a título de multa e honorários advocatícios do artigo 523, §1o, do CPC, bem como para que seja determinada a exclusão dos expurgos inflacionários dos planos subsequentes” (cf. Id. n. 157840680)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
158528185
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
159477690
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

1. Versam os autos sobre cumprimento de sentença, com base no julgamento proferido nos autos da Ação Civil Pública (processo no 1998.01.1.016798-9/DF), em que o Banco do Brasil foi condenado a incluir o percentual de 42,72% no cálculo de reajuste das cadernetas de poupança referente ao período de janeiro de 1989, apresentado por Ivo Luiz Ruaro, em desfavor de Banco do Brasil S.A, ambos qualificados nos autos.

2. Depreende-se dos autos que o Juízo rejeitou: (i) a alegação de incompetência do juízo por entender que a sentença proferida nos autos da Ação Cívil Público no 1998.01.1.016798-9/DF tem efeito "erga omnes"; (ii) a arguição de excesso de execução, permitindo a cobrança de juros remuneratórios de 0,5% a.m. capitalizados; (iii) juros de mora a partir da citação na ação Civil Pública e; (iv) correção monetária pelo INPC; (v) a decisão determinou, ainda, que fosse “empregado o POUPNET – Programa de Cálculo de Diferença de Poupança, desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região” para apresentação do cálculo atualizado do débito (fls. 59/68).

3. O Agravo de Instrumento interposto pelo Executado (no 153856/2013), foi parcialmente provido (fls. 642/646 – físico), apenas para determinar que o credor apresentasse novo cálculo do valor exequente, com a incidência de juros de mora de 0,5% a.m, desde a data da citação do Banco na ação coletiva até a data em vigor do CC/02, e de então em diante, com juros de mora de 1% a.m., decotando-se, todavia, os juros remuneratórios fixados ilegalmente.

4. O Exequente apresentou requerimento (fls. 649/652 – físico), bem como planilha atualizada dos cálculos, adequando-os à decisão proferida no agravo de instrumento (fls. 653/698).

5. O Gestor Judiciário informou que houve a interposição de agravos internos no RAI no 153856/2013 (fls. 699).

6. O Juízo remeteu o feito à contadoria judicial para atualização da dívida (fls. 700).

7. A contadoria apresentou planilha de cálculos (fls. 702/707).

8. O Banco do Brasil apresentou manifestação concordando com o contador em relação ao crédito principal, todavia, divergiu em relação às custas processuais. No mais, discordou dos cálculos apresentados pelo credor, divergindo em relação: (i) ao termo final da atualização do indébito, apontando o dia 12/03/2012, data do depósito judicial, no valor de R$ 2.496.144,35 (fls. 183); (ii) que a multa moratória deve ser afastada vez que a sentença ainda não foi efetivamente liquidada e nem o Executado intimado para pagar no prazo legal valor certo e homologado judicialmente, além disso, efetuou o depósito da quantia (fls. 183) em garantia do juízo; (iii) alegou excesso de execução em relação às custas processuais a serem ressarcidas, alegando que o valor devido é de R$ 955,58 e não R$ 4.565,52

9. No mais, requereu o sobrestamento do feito e o não levantamento de qualquer valor, até o trânsito em julgado da sentença, informando que estão pendentes de julgamento no TJMT o Recurso Especial no 65402/2015, objeto do Agravo ao STF no 134.946/2015. Subsidiariamente, pugnou que eventual levantamento fosse realizado mediante caução.

10. O Exequente, por sua vez, (fls. 716/722), discordou dos cálculos da contadoria, aduzindo que (i) a dívida foi atualizada somente até dia 21/03/2012 (data do depósito), em contrapartida, o valor excedente foi atualizado até 23/11/2017; (ii) que não incluiu nos cálculos a multa do art. 475-J, CPC/73 (art. 523, §1o, CPC/15); (iii) deixou de incluir na atualização os expurgos subsequentes, que são devidos por determinação do recurso repetitivo – Resp. no 1.112.524/DF. Ato contínuo, apresentou nova planilha de cálculos (fls. 723/740), encontrando o valor de R$ 2.477.132,85 referente ao débito principal e R$ 4.541,61 de custas e despesas processuais.

11. Em seguida, aportou-se ao feito certidão de trânsito em julgado no recurso extraordinário com agravo 1.118.509/MT, em que se negou seguimento ao recurso (fls. 741/747)

12. Com novas vistas, o Executado (fls. 749/752), impugnação a manifestação do Exequente.

13. Empós, os autos foram digitalizados e redistribuídos no sistema PJE, sobrevindo nova manifestação do Exequente, requerendo a apreciação da divergência constante dos autos, com a consequente expedição de alvará de levantamento (ID 67217309) e desinteresse na realização da audiência de conciliação.

14. Fundamento e decido.

15. DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL.

Quanto à cobrança de juros e correção monetária após o depósito judicial do valor referente à dívida, no Recurso Especial 1.348.640, julgado em 2014 pela Corte Especial foi fixada a seguinte tese (tema 677): "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

Em razão da oscilação do tema 677 entre a Terceira e Quarta Turma do STJ, foi acolhida a Questão de Ordem suscitada no Recurso Especial no 1.820.963/SP (2019/0171495-5), por conseguinte, foi instaurado procedimento de revisão, visando a preservação ou não do respectivo enunciado, cujo tema submetido à revisão ficou assim delimitado:

“definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor.”.

Foi determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional.

QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE TEMA REPETITIVO. TEMA 677/STJ. APARENTE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DO STJ. ADMISSÃO DO RITO. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO. 1. O Tema 677/STJ enuncia que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. No julgamento do REsp 1.475.859/RJ, a Terceira Turma deu nova conformação a esse entendimento, fixando a orientação de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. 3. A partir de então, a jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas passou a oscilar entre a aplicação, ou não, do Tema 677/STJ nas hipóteses em que o depósito judicial não é feito com o propósito de pagamento ao credor, repercutindo a divergência nos demais juízos e Tribunais pátrios. 5. Contexto em que se mostra adequada a instauração de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, para que a Corte Especial se manifeste sobre a preservação, ou não, do respectivo enunciado. 6. Delimitação do tema submetido à revisão: “revisão da tese relativa ao Tema 677/STJ: definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”. 7. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional. 8. Questão de ordem acolhida.

Considerando que a Questão de Ordem ainda não foi julgada e que a suspensão do processamento alcança somente os recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito, passo à análise da controvérsia presente nos autos.

A celeuma no caso, está no termo final da incidência da correção monetária e juros moratórios sobre o valor do crédito exequendo, pois, a contadoria do juízo e o Executado entendem que a atualização incide somente até a data do depósito, enquanto que o Exequente quer que ela se estenda até à data do efetivo pagamento.

No caso, é incontroverso que o Executado efetuou o depósito judicial da quantia de R$ 2.645.833,97 (fls. 183) em 21/03/2012, e que esse valor era suficiente para satisfazer a obrigação. Desse modo, a partir da data em que foi efetuado o depósito não devem mais incidir os encargos moratórios, para evitar a dupla oneração, vez que a atualização está sendo realizada pela instituição financeira depositária.

Nesse sentido:

“Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado (Súmulas 179 e 271 do STJ). Esse posicionamento se aplica ainda que se trate de penhora de dinheiro para a garantia da execução. Assim, procedido o depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor por tais encargos” (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1298725/SP, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2010). Em igual sentido: STJ, AgRg no Ag 1228560/RJ, Rel. ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 19.10.2010; STJ, REsp 1665819/DF, Rel. ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.08.2017.

(...)

Portanto, rejeito a irresignação do Exequente neste ponto.

Com isso, os encargos da mora devem incidir somente até a data do depósito judicial (21/03/2012) e, como há valor excedente, no momento da liberação do depósito judicial, os acréscimos decorrentes da atualização deverão ser proporcionalmente rateados, na medida do crédito que cada um tem direito.

Por esta razão, a atualização do valor excedente feito pela contadoria judicial, também deve ser afastada.

16. DA INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto à alegação do Executado de não incidência da multa e honorários advocatícios (art. 475-J, CPC/73, correspondente ao art. 523, §1o, CPC/15), após o depósito judicial, não merece prosperar, isso porque, a realização de depósito judicial para fins de impugnação, por não se equiparar a pagamento, não afasta a incidência destes encargos.

Nesse caminhar, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp. no 1834337 e no Resp. 1.834.337/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18. Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1o, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios. 3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.834.337 - SP (2019/0066322-0), Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

Denota-se que foram adotados dois critérios para incidência ou não a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC: (i) intempestividade do pagamento ou; (ii) a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença.

No caso em tela, apesar de ter efetuado o depósito integral do débito dentro do prazo legal, o devedor condicionou seu levantamento, ou seja, a pretensão do Executado era discutir a dívida, tanto que o fez através de impugnação ao cumprimento de sentença.

Portanto, deve incidir a multa e honorários advocatícios do art. 523, §1o, do CPC/15, até porque, o depósito efetuado não tinha o condão de satisfazer imediatamente a obrigação, tanto que, o devedor interpôs diversos recursos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, até então, se opõe à liberação dos valores ao credor.

Registro que os honorários advocatícios, em regra, devem incidir à base de 10% (dez por cento), entretanto, no caso em voga, deverá prevalecer em 12% (doze por cento), por terem sido arbitrados no despacho inicial de cumprimento de sentença e não foi questionado pelo devedor em tempo hábil, estando a questão preclusa.

17. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES.

O Exequente alega que a contadoria aplicou a título de CORREÇÃO, apenas percentual acumulado pelo INPC e os juros de mora, deixando de contemplar, na evolução do débito, a incidência dos expurgos subsequentes e demais consectários, contrariando entendimento firmado em Recurso Repetitivo do STJ (REsp. 1.314.478/RS).

O Executado alega que os expurgos inflacionários dos planos econômicos ocorridos depois de janeiro/1989 não alcançaram o INPC, mas apenas os índices de remuneração da poupança, encargo não fixado no comando judicial que dá origem à presente execução.

A alegação do Executado não merece prosperar, porquanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos), consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Nesse sentido, vejamos os Recursos Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, do Superior Tribunal de Justiça.

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).

(...)

No que pertine ao índice a ser utilizado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Desse modo, o cálculo da contadoria judicial deve ser readequado, para contemplar a incidência dos expurgos inflacionários subsequentes, com a devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

18. DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

O Executado alegou excesso de execução em relação às custas processuais a serem ressarcidas, alegando que o valor devido é de R$ 955,58 e não R$ 4.5549,20, sob o argumento de que constam comprovantes de custas de outros processos (fls. 669-v) e outros referem-se a despesas operacionais (postagem, protocolo integrado e pagamento a terceiros referente a cópia de peças processuais).

De acordo com o art. 82 do CPC, excluídos os beneficiários da assistência judiciária gratuita, cabe às partes o ônus de adiantar as despesas relacionadas à prática de atos processuais, desde o início do processo até a prolação de sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido pelo título, no entanto, ao final do processo, a parte vencida tem o dever de ressarcir a parte contrária nos adiantamentos que tiver realizado (ônus da sucumbência).

As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunhas, a teor do art. 84 do CPC.

Desse modo, as despesas operacionais com cópia de peças processuais, pagamento de diligências para terceiros realizar cópias do processo e taxas de postagem de protocolo integrado, bem como despesas que estiverem relacionados a outros processos, não devem integrar a base de cálculo das custas processuais.

Neste ponto, os cálculos da contadoria também devem ser retificados, para abranger as custas iniciais de ingresso e as despesas com atos processuais, inclusive os relativos aos serviços do distribuidor, contador, de hastas públicas, bem como as despesas postais com intimações e publicações na Imprensa Oficial, a exemplo: publicação de editais; expedição de certidão e à reprodução de peças do processo; remuneração de perito, assistente técnico, intérprete e administrador, bem como as despesas decorrentes de remoção de bens; a indenização de viagem e diária de testemunha; despesas com deslocamento de oficial de justiça e avaliador; outros casos decorrentes de lei ou arbitramento pela autoridade competente; que estiverem devidamente comprovados nos autos.

19. CONCLUSÃO

Diante do exposto, deixo, por ora, de homologar os cálculos apresentados pelas partes e pela Contadoria Judicial, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Contadoria do Juízo para, no prazo de 20 (vinte) dias, proceder com a elaboração de nova planilha, atentando-se aos parâmetros fixados na presente decisão.

A irresignação quanto a imposição da multa prevista no art. 523, § 1o do CPC não merece acolhimento.

O art. 523, “
caput
” e §1o, do CPC dispõe que, “
no caso de condenação em quantia certa
(...)
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
”, e que, “
não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
”, ou seja, a incidência da multa e dos honorários advocatícios decorre diretamente do desatendimento da ordem de pronto pagamento do débito exequendo, fixado por título judicial em quantia certa, não havendo falar, pois, em excesso de execução nesse ponto.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCESSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. CÁLCULOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 4. A multa a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 506.688/SE – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/04/2017, DJe 12/05/2017).

No caso em tela, apesar do ter ocorrido o pagamento voluntário dentro do prazo assinalado, o apelante condicionou o seu levantamento, tanto é que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Esse também foi o entendimento do Juízo ao observar o seguinte:

No caso em tela, apesar de ter efetuado o depósito integral do débito dentro do prazo legal, o devedor condicionou seu levantamento, ou seja, a pretensão do Executado era discutir a dívida, tanto que o fez através de impugnação ao cumprimento de sentença.

Portanto, deve incidir a multa e honorários advocatícios do art. 523, §1o, do CPC/15, até porque, o depósito efetuado não tinha o condão de satisfazer imediatamente a obrigação, tanto que, o devedor interpôs diversos recursos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, até então, se opõe à liberação dos valores ao credor.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO ECONÔMICO "VERÃO". JANEIRO DE 1989. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. ÍNDICES APLICÁVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS POSTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS PACIFICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença coletiva exarada na Ação Civil Coletiva no 1998.01.1.016798-9 é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S/A, independentemente de fazerem parte ou não do quadro de associados do IDEC, sendo, portanto, legitimados ativos para ajuizar o cumprimento individual de sentença, conforme decidiu o Superior tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.391.198/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivo, Tema 723 e 724. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes. 2.(...). 5. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que realizado depósito em garantia do juízo. É cediço que o depósito em garantir do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação, e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, uma vez que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT -3a Turma Cível
-
Acórdão 1379659
–
Rel. Des. Roberto Freitas Filho- Julgamento: 13/10/2021 - DJE: 27/10/2021)

EMENTA: menta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA INICIAL: R$ 12.592,49. FUNDAMENTO: CONTA POUPANÇA No 200.042.103-7, AGÊNCIA No 180. SALDO REMANESCENTE. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. (...). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO SERVIÇO PRESTADO NA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, SEGUNDO A ATUAL ORIENTAÇÃO DO STJ, DEFINIDA QUANDO DO EXAME DO RESP. 1.134.186 (RECURSO REPETITIVO). NA HIPÓTESE EM TELA, NÃO HOUVE O PAGAMENTO DO DÉBITO NO PRAZO DO ART. 523 DO CPC (ANTERIOR 475-J DO CPC/1973), MAS MERO DEPÓSITO DE VALORES PARA GARANTIA DO JUÍZO, O QUAL NÃO SE EQUIPARA AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NA FORMA DO DISPOSITIVO CITADO, TANTO QUE OPOSTA IMPUGNAÇÃO, SENDO, PORTANTO, DEVIDA A VERBA HONORÁRIA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. (...). DECISÃO MANTIDA. DESPROVIDO, NO PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 51271388320228217000 – Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos - Julgado em 28-09-2022)

No tocante ao índice de correção monetária, o eg. STJ já decidiu que, “
nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)
” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Portanto, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989 e fevereiro/89), os percentuais estabelecidos para correção monetária das cadernetas de poupança são, respectivamente, 42,72% e 10,14%, percentuais estabelecidos com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

No mais, anoto que o IPC deve ser utilizado como índice de atualização monetária até março/1991 e o INPC nos índices posteriores à março de 1991.

Sobre a necessidade de prévia liquidação da sentença, o eg. STJ consagrou o entendimento de que “
é inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença (é) genérica (e), por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 536.859/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/09/2014, DJe 24/09/2014).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA GENÉRICA. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A solução conferida pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento da Corte Especial do STJ, firmado no Recurso Especial 1.247.150/PR, julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual a sentença proferida em ação civil pública, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa ou já fixada em liquidação (art. 475-J do CPC/1973), porquanto, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, apenas fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados (art. 95 do CDC). 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1112648/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP. No 1.247.150/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/12/2011), em julgamento proferido pela Corte Especial deste c. Superior Tribunal de Justiça, processado nos moldes do artigo 543-C do CPC/1973. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 918.221/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017)

Quanto às espécies de liquidação de sentença, o art. 509 do CPC prevê duas modalidades, quais sejam, “
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
” (inc. I), ou, “
pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
” (inc. II); o §2o desse mesmo diploma dispõe, ainda, que quando “
a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”, hipótese cujo processamento é regulado a partir do art. 513 do CPC, e que não se exige dilação probatória para definição do valor a ser apurado, e o exequente indicará no bojo da petição de deflagração da fase do cumprimento de sentença, e não liquidação de sentença, o valor atualizado da condenação imposto ao devedor, acompanhada da planilha do cálculo do débito, e o pedido de intimação do executado para, querendo, voluntariamente, pague o montante cuja satisfação é buscada pelo credor.

No presente caso, a sentença exequenda não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial, e o agravado não dispõe de todos os documentos aptos para promover o cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético.

O cabimento do processamento da liquidação por arbitramento se mostra cabível sempre que o exequente não disponha, de plano, do valor devido para que o devedor seja intimado para cumprir voluntariamente o julgado, pagando a pecúnia que lhe foi imposta, cujo montante foi obtido por meio de simples cálculo aritmético, daí porque o art. 510 do CPC assegurar a liquidação por arbitramento, ordenando, primeiro, a intimação das partes para apresentação de “
pareceres e documentos elucidativos
”, depois, conferindo a possibilidade de o julgador decidir “
de plano
” sobre o cumprimento de sentença.

No presente caso, a liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, já que de imediato, não é possível ao exequente/agravado apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§2o do art. 509 e art. 513 ss do CPC).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TESES REJEITADAS NA DECISÃO AGRAVADA, COM AMPARO EM PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO STJ – DECISÃO MANTIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 525, §5o., DO CPC - AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE - CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. “A sentença proferida em ação civil pública, dada sua generalidade, exige, para ser executada individualmente, a instauração de fase prévia de liquidação para definição da titularidade do crédito e do valor devido, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado” (AgInt no REsp 1924844/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado = Recurso de Agravo de Instrumento no 1015204-21.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/09/2022 - DJE 30/09/2022)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023